Tribunal: CARF
Processo: 10980.011827/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011827/2006-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.557 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
REGINALDO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
A mera alegação de prescrição, sem indicação dos fatos capazes de demonstrar
a sua ocorrência, importa em rejeição da preliminar. Aplicação da Súmula
CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos
a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial
prevista
no
artigo
150,
§4o,
do
Código
Tributário
Nacional.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). A decadência do direito de constituir o crédito tributário se esgota
quando decorridos mais de cinco anos entre o termo inicial da contagem do
prazo e a ciência do lançamento.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ALUGUÉIS.
NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NA FONTE.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte fica sujeita à comprovação da retenção.
AUSÊNCIA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PELA FONTE
PAGADORA.
O descumprimento do dever instrumental de retenção e recolhimento pela fonte
pagadora não afasta o dever do contribuinte de realizar o pagamento do
imposto devido por ocasião do ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011827/2006-18
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011827/2006-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-21.436 proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) –
DRJ/CTA, que julgou procedente o lançamento e manteve o valor de R$ 9.677,74 a título de
imposto suplementar, além de multa de ofício e acréscimos legais.
Do relatório da decisão de primeira instância (e-fls.35-41) extrai-se o quanto
segue:

Trata o presente processo de auto de infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, às fls. 06/13, lavrado em face da revisão da declaração de
ajuste anual do exercício 2002, ano-calendário 2001, para a exigência de
imposto suplementar de RS 9.677,74, além de multa de ofício de 75% e
acréscimos legais correspondentes.

Consoante demonstrativos que compõem o auto de infração, foi constatada: (a)
dedução indevida a titulo de livro caixa, com o relato de que o contribuinte
não é profissional liberal e incluiu despesas com Unimed, doações e taxas
administrativas como livro caixa; (b) dedução indevida do imposto, por falta
de amparo legal para deduzir doações ao HOSPITAL ERASTO GAERTNER; e
(c) dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, relativa aos
valores não comprovados de IGREJA DE CURITIBA, em relação aos quais o
contribuinte apresentou apenas documento da imobiliária, que não é o
comprovante oficial, não havendo recolhimento, seja pela imobiliária, seja pela
locadora.
Cientificado, por via postal, em 27/09/2006 (fl. 32), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 23/09/2006, a impugnação de fls. 01/04, instruída com os
documentos de fls. 05/13, a seguir sintetizada.

Após descrever o procedimento fiscal, alega, em relação ao imposto retido na
fonte, que a responsabilidade não é do autuado, mas daquele que deixou de
cumprir as obrigações acessórias de envio de DIRF e obrigação principal de
recolhimento do imposto retido. Diz que as deduções estão em consonância com
o art. 632 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR (Decreto n° 3.000, de
1999), que diz independer de se tratar ou não de profissional liberal, suscitando,
ainda, haver responsabilidade solidária, com fundamento no art. 19 da Lei n°
8.134, de 1990. Cita jurisprudência do Tribunal de Alçada Civil de São Paulo.

A decisão de piso esclarece que o contribuinte deixou de impugnar
especificamente a glosa de dedução de incentivo no valor de R$ 220,00, relativa a doações ao
HOSPITAL ERASTO GAERTNER, que no ponto fez menção apenas genérica. Assim, a matéria
foi considerada não impugnada.

Assim, o voto do julgador de piso foi proferido no seguinte sentido:

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011827/2006-18

Em seu recurso voluntário (e-fls. 46-50) o recorrente genericamente pleiteia a
anulação do auto de infração por entender que efetuou toda as deduções de acordo com o
Regulamento do Imposto de renda vigente à época, e se limitou a discutir a retenção na fonte do
imposto de renda devido em razão do recebimento de rendimentos de aluguel de imóvel da Igreja
em Curitiba (CNPJ: 79.348.868/0001-37).

Entende que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é do
locatário do imóvel. Cita o art. 19 da Lei no 8.134/90 e jurisprudência do Tribunal de Alçada
Civil de São Paulo. Menciona genericamente os prazos de decadência e de prescrição.

Por fim, requer a anulação do auto de infração na sua integralidade, e,
subsidiariamente, que o imposto retido na fonte seja exigido da locatária do imóvel.

Posteriormente ao protocolo do recurso voluntário, o recorrente peticiona (e-fls.
53-55) requerendo a juntada de documentos que seriam comprobatórios do pagamento de
imposto retido na fonte pela Igreja em Curitiba. Reitera o pedido de anulação do auto de infração
e pleiteia sejam aceitos os documentos que acosta (e-fls. 56-60).

Em razão da juntada de novos documentos, foi determinada a devolução dos autos
à Delegacia da Receita Federal do Brasil para análise (e-fl. 61), que resultou em Informação
Fiscal prestada às e-fls. 71-72, com fundamentação e conclusão nos seguintes termos:

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011827/2006-18

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, de
modo que passo a conhecer do seu mérito.

Preliminar de decadência e prescrição

Muito embora tenha o recorrente aberto um tópico intitulado “Da decadência e da
prescrição”, nada disse a respeito, tendo se limitado a afirmar que os prazos dos artigos 173 e
174 do CTN teriam sido desrespeitados pelo fiscal.

Esclareço, por oportuno, que a discussão ora posta somente pode dizer respeito a
prazo decadencial, e não prescricional, uma vez que prescrição significa, em suma, o transcurso
do prazo de que dispõe o Fisco para propor ação destinada a cobrar crédito tributário já
constituído, conforme leciona o art. 174 do CTN: A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Desse modo, diante da falta de indicação de fundamentos jurídicos capazes de
demonstrar a ocorrência da prescrição, não há como acolher a preliminar.

Esclareço, por oportuno, que na hipótese vertente onde se discute a cobrança de
imposto de renda retido na fonte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial é aquele
previsto no § 4o do art. 150, conforme o enunciado da Súmula CARF no 123:

Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011827/2006-18

artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conforme dispositivo legal mencionado, o termo inicial é a ocorrência do fato
gerador:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Por se tratar de imposto de renda, o fato gerador se verifica no dia 31 de dezembro
de cada ano-calendário.

No caso concreto, o fato gerador do imposto de renda ocorreu no dia 31/12/2001.
Assim, o direito de o fisco de lançar o imposto apurado se esgotaria no dia 31/12/2006.

No entanto, conforme aviso de recebimento (e-fl.34), no dia 27/09/2006 o
recorrente teve ciência do auto de infração que constituiu o crédito tributário, ou seja, antes do
transcurso do prazo decadencial.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

Do mérito

Da necessária comprovação da retenção pela fonte pagadora

A matéria devolvida a esse tribunal administrativo diz respeito unicamente à
ausência de comprovação da retenção de imposto de renda na fonte pela Igreja em Curitiba,
locatária de imóvel do recorrente.

No que pertine ao presente julgamento, a primeira instância decidiu o quanto
segue:

No que se refere à glosa de imposto retido na fonte, o impugnante alega ser de
responsabilidade da fonte pagadora.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011827/2006-18

Para a matéria em questão, há que se observar que o art. 87 do RIR/1999
(Decreto n° 3.000, de 1999), com destaque ao seu § 2°, com matriz legal no art.
55 da Lei n° 7.450, 1de 1985, estabelecendo as normas aplicáveis à apuração do
imposto na declaração de ajuste anual (art. 86), estipula que o contribuinte
somente pode deduzir imposto retido do qual possua comprovante emitido pela
fonte pagadora:

"APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO
Art. 86. O imposto devido na declaração de rendimentos será calculado mediante
utilização das seguintes tabelas:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n° 9.250, de 1995, art. 12):

IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
áç' 2° O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7°, §§ 1° e 2 0, e
8°, § 1° (Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)." (Grifou-se)

Ressalte-se que as imobiliárias contratadas pelos proprietários do imóveis tão
somente para fins de "administração" das locações não são "fontes pagadoras"
dos rendimentos de aluguel, mesmo quando encarregadas de efetuarem a
cobrança junto aos locatários e o repasse dos valores ao locador, posto que,
nessa atividade, apenas façam a intermediação/administração. As imobiliárias
nem mesmo são responsáveis para efetuar eventual retenção de imposto,
encargo que é da "fonte pagadora", não lhes competindo fornecer
"comprovantes" de retenção de imposto.

Desse modo, não dispondo de comprovação fornecida pela fonte pagadora, é
vedada, por previsão legal expressa (art. 55 da Lei n° 7.450, de 1985), a
dedução, na declaração de ajuste, do suposto imposto retido.

Note-se que o comprovante de retenção é previsto no art. 941 do RIR/1999,
com matriz legal no art. 86 da Lei n° 8.981, de 1995:

"Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com
retenção do imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até
o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da
natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no
ano-calendário anterior, quando for o caso (Lei n o 8.981, de 1995, art. 86).

Posteriormente, a Instrução Normativa SRF n° 120, de 2000, com fulcro no art.
16 da Lei n° 9.779, de 1999, estabeleceu que o comprovante deve ser entregue
até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subseqüente àquele a que se
referirem os rendimentos.

No que tange à alegação de que a responsabilidade pelo não-recolhimento ou
não-declaração do imposto retido seria da fonte pagadora, não merece ser
acolhida no presente caso.

A sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na condição de
contribuinte ou de responsável, nos termos do art. 121 do CTN. Nos
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011827/2006-18

rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte o beneficiário do rendimento
é o contribuinte, titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, a que
se refere o art. 43 do CTN.

A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único
do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do
tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável
tributário.

Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação
tributária, tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a
este a responsabilidade em caráter supletivo.

A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo.

Assim, o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação).

No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.

Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário. Nesse regime, a fonte pagadora
substitui o contribuinte desde logo, no momento em que surge a obrigação
tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora quem arque
economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.

Diferentemente dessa hipótese, no regime de retenção do imposto por
antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina
que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte,
pessoa física, na declaração de ajuste anual.

Como o dever da pessoa física de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, ao se atribuir à fonte pagadora a
responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após
os prazos fixados, referidos acima.

Assim, se o fisco constata, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual da pessoa física que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à
tributação.

Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011827/2006-18

"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei n°. 4.154, de 1962, art. 5°. e Lei n°.
8.981, de 1995, art. 63, § 2°).

Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual da pessoa física for constatado que não houve retenção do imposto,
o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige
que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se
pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.

Pelo exposto, em relação à falta de comprovação de retenção na fonte dos
valores glosados de IRF, não podem ser acolhidos os argumentos do
impugnante. [Grifo nosso]

Entendo que assiste razão à DRJ, uma vez que, de fato, não ficou comprovada a
retenção pela Igreja em Curitiba, como passo a esclarecer.

Com a impugnação, o recorrente não acostou documentos capazes de comprovar a
retenção e o recolhimento do imposto de renda pela locatária Igreja em Curitiba.

Após a juntada do recurso voluntário, o recorrente requereu a juntada de novos
documentos, alegando ter solicitado à Igreja em Curitiba que regularizasse a situação da falta de
retenção, o que entende teria sido atendido.

De pronto recebo os documentos juntados, o que faço em atenção ao princípio da
verdade material e à informalidade que deve reger o processo administrativo fiscal. Do mesmo
modo, cabível o recebimento de outros documentos além da DIRF em consonância com o que
determina a Súmula CARF no 143:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Isso não obstante, da análise dos documentos constantes nos autos entendo que
igualmente não se mostram capazes de comprovar que tenha havido a retenção e o recolhimento
do imposto devido.

Parte dos documentos sequer se refere ao período em debate, e a DIRF relativa ao
período em exame, ano-calendário 2001, exercício 2002 (e-fl. 57), não foi transmitida à Receita
Federal, o que foi certificado à e-fl. 62 após o retorno dos autos à DRJ, como se observa:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011827/2006-18

Os documentos relativos às Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) constantes às e-fls. 63-70 igualmente não comprovam a retenção e o
recolhimento do imposto de renda devido.

Ainda que ali conste o código de receita 3208, que corresponde à IRRF –
Alugueis e royalties pagos à pessoa física, os valores ali indicados não correspondem aos valores
que deveriam ter sido retidos na fonte. É o que se infere do confronto entre a DIRF de e-fl. 57 e a
DCTF de e-fl. 64, por exemplo:

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011827/2006-18

Na jurisprudência deste CARF é pacífico o entendimento de que a retenção deve
ser comprovada. Nesse sentido já decidiu esta Turma Extraordinária:

Numero do processo: 11080.004630/2008-92
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2004 DEDUÇÃO IRF. COMPROVAÇÃO. A dedução
do IRPF devido com o imposto retido na fonte fica sujeita à comprovação
da retenção mediante comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS . OMISSÃO A existência de
outros beneficiários de pagamentos de aluguel de um mesmo imóvel, que não
constem expressamente do contrato de locação ou do registro de propriedade e
não são informados em DIMOB deve ser comprovada. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2001-001.396
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para que seja restabelecida a dedução do IRRF, no valor
de R$ 3.287,28, e para que seja mantida a omissão de rendimentos de aluguel.
(assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

Com efeito, a dedução do imposto fica condicionada à comprovação da retenção
na fonte, por qualquer meio idôneo e suficiente, o que não se verifica no caso concreto.

Ora, se não houve a retenção do imposto pela fonte pagadora, este deve ser
cobrado do contribuinte do imposto de renda, que é o beneficiário dos rendimentos de alugueis.

Convém destacar, no ponto, que o imposto de renda retido na fonte tem identidade
com o imposto de renda anual, distinguindo-se apenas quanto ao momento do recolhimento.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.557 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011827/2006-18

O IRRF é pago antes mesmo da ocorrência do fato gerador. Isso porque o
contribuinte deverá prestar a declaração de ajuste anual levando em consideração seus ganhos e
os pagamentos antecipados, o que irá acusar a existência ou não de imposto a pagar, ou a
restituir.

Dessa forma, a retenção na fonte é um mero dever instrumental, atribuído à fonte
pagadora unicamente para facilitar a administração e a fiscalização tributárias, nos termos do que
prescreve o art. 45, parágrafo único do CTN:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.

Isso significa, em suma, que a ausência de retenção e recolhimento pela fonte
pagadora não afasta o dever de o recorrente, contribuinte do imposto de renda, de proceder ao
ajuste e de pagar o imposto devido.

Ainda que seja possível comprovar a retenção na fonte por outros documentos
para além do informe de rendimentos emitido em nome do contribuinte, no caso concreto não se
verificou essa comprovação, de tal sorte que a decisão da DRJ está correta e deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de
decadência e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital